Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021721-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCIELLE CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 097.766.786-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVEITO ECONÔMICO. CUSTO DE TRATAMENTO MÉDICO. LIQUIDEZ DEMONSTRADA POR NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação da executada. A recorrente alega nulidade da intimação por ausência de nome de seu patrono em publicação oficial e sustenta a iliquidez do título, argumentando que a base de cálculo (proveito econômico) demandaria liquidação prévia para observar limites contratuais, não podendo corresponder ao valor bloqueado para o custeio de cirurgias reparadoras.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do nome do patrono em publicação no Diário da Justiça Eletrônico gera nulidade quando a intimação ocorre via sistema PJe e a finalidade do ato é atingida; (ii) saber se o proveito econômico da demanda, para fins de cálculo de honorários, equivale ao custo efetivo do tratamento médico garantido judicialmente; e (iii) saber se documentos fiscais com fé pública juntados após a impugnação conferem liquidez imediata ao título, dispensando a fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica via portal próprio (PJe) possui primazia sobre a publicação em Diário Oficial, e a interposição tempestiva do recurso demonstra a inexistência de prejuízo processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

4. O proveito econômico em obrigações de fazer atinentes à saúde materializa-se no valor financeiro do tratamento que a operadora foi compelida a suportar por força de decisão judicial.

5. A apresentação de notas fiscais hospitalares e médicas, que coincidem exatamente com o montante bloqueado, confere certeza e liquidez à obrigação, revelando-se desnecessária a liquidação por arbitramento.

6. A juntada de documentação comprobatória em sede de resposta à impugnação é admitida em observância ao dever de cooperação e à busca da verdade real, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade da intimação eletrônica via sistema PJe sobrepõe-se a eventuais omissões em publicações no Diário de Justiça, inexistindo nulidade sem a prova de prejuízo efetivo. 2. O custo real de procedimento cirúrgico, comprovado por notas fiscais de fé pública, define o proveito econômico da lide e assegura a liquidez necessária ao cumprimento de sentença, dispensando a fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 272, §§ 2º e 5º, 277, 435, 509 e 525; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076 (STJ); TJ-MT, AC 1045585-83.2022.8.11.0041, Rel. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 16.05.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl 41796/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1040556-18.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o valor executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A recorrente argumenta que a decisão agravada merece reforma, ao argumento de que o proveito econômico não se confunde com o valor bloqueado judicialmente, sustentando a necessidade de prévia liquidação da sentença para apuração do montante efetivamente devido.

Aduz, ainda, nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por ausência de publicação em nome do patrono indicado nos autos, em afronta ao artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Com tais razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID. 368989382).

A liminar foi indeferida. (id. 369978367)

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id. 371555369)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1040556-18.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o valor de R$ 37.399,99 a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega a parte Agravante, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão dos embargos de declaração por ausência do nome de seu patrono na publicação; no mérito, sustenta a iliquidez do título executivo por se basear em orçamentos unilaterais, pleiteando a remessa dos autos à fase de liquidação de sentença para apuração do valor efetivamente devido segundo os limites contratuais.

Já a parte Agravada defende a validade da intimação via sistema PJe e a desnecessidade de liquidação, argumentando que o proveito econômico da demanda corresponde ao custo das cirurgias reparadoras garantidas judicialmente, as quais foram integralmente comprovadas por notas fiscais hospitalares e médicas acostadas aos autos no momento da resposta à impugnação.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Suscita a operadora de saúde recorrente a nulidade absoluta da intimação referente à decisão que rejeitou os embargos de declaração na origem, sob o argumento de que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ocorreu exclusivamente em nome do patrono da parte autora, em desobediência ao pedido de intimação exclusiva formulado nos termos do artigo 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, a agravada refuta a insurgência asseverando que a comunicação processual foi devidamente efetuada via sistema PJe ao advogado cadastrado, não havendo que se falar em nulidade ou prejuízo, mormente porque a finalidade do ato foi atingida com a interposição do presente recurso.

Verifica-se, compulsando os elementos informativos, que a preliminar não merece prosperar. No cenário do processo eletrônico, a intimação realizada pelo portal próprio (PJe) prevalece sobre a publicação em Diário da Justiça, nos termos da Lei n. 11.419/2006. Ademais, vigora no sistema processual civil o princípio da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de ato processual que, a despeito de eventual vício formal, atingiu sua finalidade essencial sem causar prejuízo efetivo à defesa.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, sob a alegação de existência de omissões quanto à análise de dispositivos normativos pertinentes à validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das Resoluções CNJ nº 455/2022 e TJMT/OE n. 05/2022; (ii) se é válida a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema; e (iii) se a oposição ao "Juízo 100% Digital" pela embargante impediria a validade da intimação eletrônica. III. Razões de decidir. 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expressamente analisando as Resoluções CNJ nº 455/2022 e TJMT/OE n. 05/2022, concluindo que tais normas não revogam nem invalidam os dispositivos da Lei nº 11.419/2006, apenas reforçando a necessidade de observação das disposições legais. 4. Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, é dispensada a publicação no órgão oficial quando a intimação é feita por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º da mesma lei, não havendo que se falar em nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe. 5. A pessoa jurídica de grande porte está obrigada a manter seu cadastro atualizado no sistema eletrônico, conforme o art. 246, § 1º, do CPC e a Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, sendo responsável por acompanhar e receber as intimações eletrônicas realizadas via PJe. 6. A oposição ao "Juízo 100% Digital" não afasta a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, pois independentemente da adoção ou não desse procedimento, a intimação eletrônica é válida e eficaz para as pessoas jurídicas cadastradas no sistema, conforme art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e art. 246, § 1º, do CPC. 7. O art. 11, § 3º, da Resolução CNJ nº 455/2022 deve ser interpretado em harmonia com o art. 5º da Lei nº 11.419/2006, não podendo uma resolução administrativa se sobrepor a uma lei federal, sendo certo que o art. 270 do CPC estabelece clara opção legislativa pela priorização da intimação eletrônica. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006. 2. A oposição ao 'Juízo 100% Digital' não afasta a validade da intimação eletrônica, sendo dever da pessoa jurídica manter seu cadastro atualizado e acompanhar as intimações no sistema." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1º, 270, 277, 1.022; Lei nº 11.419/2006, arts. 2º, 5º, 18; Portaria Conjunta nº 291/2020-PRES/CGJ TJMT. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10455858320228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 16/05/2023; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 23/02/2022. (N.U 1017760-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

No caso em exame, a tempestiva interposição do agravo de instrumento e o exercício exauriente do contraditório demonstram a ausência de qualquer cerceamento, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar.

Passando ao exame da controvérsia de fundo, cumpre analisar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico, carece de liquidação por arbitramento ou se o valor bloqueado para o custeio das cirurgias reparadoras reflete o benefício financeiro imediato auferido pela parte exequente.

A análise sistemática dos autos revela que a pretensão da agravante de rediscutir o valor da obrigação de fazer sob a ótica de limites contratuais genéricos não subsiste diante da realidade fática consolidada. O proveito econômico, nas demandas que envolvem a cobertura de tratamentos de saúde, materializa-se no custo financeiro do procedimento que a operadora foi compelida a suportar por força de decisão judicial. Na hipótese vertente, o montante de R$ 373.999,90 foi objeto de bloqueio via SISBAJUD justamente para viabilizar as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas indicadas à paciente.

Diferentemente do que sustenta a recorrente, não há que se falar em iliquidez do título ou incerteza quanto ao quantum debeatur. A exequente, ora agravada, logrou comprovar o custo efetivo dos procedimentos mediante a juntada das Notas Fiscais n. 11586 (hospitalar) e relativa aos honorários da equipe médica (IDs 224072133 e 224072135 dos autos de origem), cujas somas totalizam precisamente o valor constrito. Tais documentos gozam de presunção de veracidade e fé pública, servindo como lastro idôneo para definir a liquidez da obrigação.

Quanto à alegação de que as provas foram apresentadas apenas após a impugnação, importa registrar que o Código de Processo Civil, inspirado pelo dever de cooperação e pela busca da verdade real, autoriza a juntada de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos ou para contrapor argumentos trazidos pela parte adversa. Ao admitir a documentação fiscal trazida com a resposta à impugnação, o magistrado de primeiro grau agiu em estrita observância ao livre convencimento motivado, evitando o retrocesso desnecessário do feito à fase de liquidação quando o valor já se encontrava documentalmente provado.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria orienta que, se a base de cálculo dos honorários advocatícios é o proveito econômico, e este se encontra quantificado pelo valor do tratamento garantido, a execução deve prosseguir sobre o cálculo aritmético simples. Aplica-se ao caso a diretriz do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que reforça a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, calculados sobre o proveito econômico obtido sempre que este for mensurável.

Dessa forma, demonstrado que o cálculo da verba honorária observou rigorosamente os parâmetros do título executivo judicial e a realidade do benefício financeiro auferido (custo real do tratamento), a manutenção da decisão de primeiro grau é imperativa. A insurgência da operadora de saúde, ao insistir em critérios de liquidação já superados pela prova documental de fé pública, configura resistência injustificada à satisfação do crédito.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo a decisão agravada que homologou o valor da execução de honorários advocatícios no montante de R$ 37.399,99.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026